Tribunal: TJMT
Processo: 1042063-48.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1042063-48.2022.8.11.0041
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A
APELADO: MATEUS PACHECO DUARTE
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – COMUNICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO –NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Para a validade do ato de constituição do devedor em mora, necessário se faz que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato e que a comunicação tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro, mediante assinatura.
Considerando que a obrigação é de trato sucessivo e que na notificação extrajudicial constou a parcela devida e as demais subsequentes, é válida a referida notificação, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042063-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), MATEUS PACHECO DUARTE - CPF: 071.822.581-37 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
COMUNICAÇÃO RECEBIDA POR
TERCEIRO
–
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – INDICAÇÃO DA
PARCELA
VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – POSSIBILIDADE –

SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA –
RECURSO

PROVIDO.

Para a validade do ato de constituição do devedor em mora, necessário se faz que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato e que a comunicação tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro, mediante assinatura.

Considerando que
a obrigação é de trato sucessivo e que na
notificação
extrajudicial constou a parcela devida e as demais subsequentes, é válida a referida notificação, não se podendo exigir do credor que efetue nova
notificação
a cada
parcela
em débito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1042063-48.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S.A

APELADO:

MATEUS PACHECO DUARTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4o Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
,

lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada em desfavor de
MATEUS PACHECO DUARTE
,
que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, IV, CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que
”o art. 2o, § 2o do Decreto-lei no 911/69 determina que a mora seja comprovada através de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
(sic).

Assevera que
”atendeu aos requisitos legais para constituição em mora do devedor, visto que enviou a notificação ao endereço exato indicado pelo financiado quando da elaboração do contrato”
(sic).

Diz que
”a exigência legal da comprovação da mora não se presta somente para evitar a surpresa do devedor pela cobrança, mas para formar o convencimento do magistrado acerca da verossimilhança das alegações autorais permitindo-lhe a concessão da medida, não se tratando, outrossim, de formalismo exacerbado, mas de observância do procedimento legalmente previsto, evitandose, ainda, a cobrança indevida por parte de credor
”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, diante da mora constituída (Id. 165127664).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 165127665.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO VOLKSWAGEN S.A

ajuizou a presente ação de busca e apreensão em desfavor de
MATEUS PACHECO DUARTE
,

almejando a busca e apreensão do Veículo marca

VOLKSWAGEN, modelo VIRTUS 1.6 MSI 16V ETA.G, chassi n.o 9BWDL5BZ0KP563776, ano de fabricação 2018 e modelo 2019, cor NPRETO NINJA, placa QCF3F11, Renavam 01179021620.

Alega que a partir de 11/09/2022, o Requerido interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificado para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou.

A par desses argumentos, pugnou pela procedência da ação, determinando a busca e apreensão do bem objeto do litígio.

O juízo de primeiro grau, constatou que a parcela no10 (vencimento 11/08/2022) que o apelado foi notificado, teve sua quitação em 04/10/2022, ao passo que a parcela cobrada na inicial, refere-se a no 11 (vencimento 11/09/2022), considerando assim não ter sido valida a notificação, consequentemente, oportunizou o apelante a emendar inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias comprovasse a constituição em mora da requerida, sob pena de extinção da ação.

No entanto, o requerente/apelante entendeu que a mora estava constituída, defendendo que “
vista que foi encaminhada no exato endereço contratual e assinada por terceiro, e consta a informação de “parcelas subsequentes”, e não existe previsão legal que estabeleça que há a necessidade da indicação das parcelas devidas para sua validade
” (sic), pugnado pelo deferimento da liminar.

Diante disso, sobreveio a sentença que julgou extinta a ação, por indeferimento da inicial, com fulcro no art. 485, inciso IV do CPC, diante da não comprovação da mora.

Pois bem. A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a constituição em mora pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

A alteração perpetrada pela Lei no. 13.043/2014 modificou o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, passando a dispor que
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprova que o apelado foi notificado extrajudicialmente, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/64, consoante faz prova a notificação expedida para o endereço constante do contrato fornecido por ele, devidamente recebido, ainda que por terceiro (Id. 165127650).

Assim, em que pese o d. magistrado de primeiro grau tenha considerado que não comprovada a mora e que a notificação não fora válida, tal fundamento não se sustenta.

Digo isso porque, no caso específico dos autos, é inconteste que a
notificação
extrajudicial da requerida se deu em
23/09/2022
referente ao vencimento da
parcela
no 10, com “
vencimento de: 11/08/2022
e demais subsequentes vencidas
” (Id. 165127650).

O ajuizamento da ação de
Busca
e
Apreensão
se deu em
01/11/2022
- Id 165120649.

Ademais, conforme extrato de pagamento carreado aos autos a parcela 10 também objeto da notificação fora paga em 04/10/2022, data posterior à notificação, porém não consta o pagamento da parcela subsequente n. 11, objeto da cobrança na exordial, de modo que válida a notificação.

Aliado isto, temos que a Súmula no 245 do STJ, estabelece que “
a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito
", de modo que
por se tratar o contrato de uma obrigação de trato sucessivo, a
notificação
extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes diante da previsão expressa no aludido documento,
não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito
.

Logo, verifica-se que a inadimplência do devedor foi devidamente demonstrada, assim como sua constituição em mora.

Acerca do tema, confira-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
in verbis:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – POSSIBILIDADE
– VALIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito. In casu, quando do ajuizamento da ação de Busca e Apreensão (em 15/08/2022) o devedor tinha ciência de que estava constituída em mora pelo inadimplemento da parcela de no 2 - vencida em 23/05/2022 e subsequentes, não havendo que se falar adimplemento da parcela anteriormente ao ajuizamento da ação, mormente porque as subsequentes também já estavam inadimplidas, sendo válida a notificação para todas as parcelas”.
(TJ-MT 10309059320228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO À FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR –
EXPRESSA INDICAÇÃO DA PARCELA EM ATRASO E ADVERTÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO DAS PRESTAÇÕES “SUBSEQUENTES” À NOTIFICAÇÃO – MORA COMPROVADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69 dispõe que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”, podendo validamente constar do instrumento notificatório, além da indicação das prestações em atraso, a advertência para que o devedor liquide também a parcelas vencidas subsequentemente à notificação”.
(TJ-MT 10058645320228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2022)

“APELANTE (S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A APELADO (S): DANIEL FELIPE MORAES DE OLIVEIRA EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – POSSIBILIDADE – VALIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito. In casu, quando do ajuizamento da ação de Busca e Apreensão, o devedor tinha ciência de que estava constituído em mora pelo inadimplemento da parcela de no 1 e das demais subsequentes, não havendo que se falar adimplemento da parcela notificada, mormente porque as subsequentes também já estavam inadimplidas, sendo válida a notificação para todas as demais parcelas subsequentes”.
(TJ-MT - AC: 10221925220228110002, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, analisando, inclusive, o pedido liminar formulado na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023